Tribunal: TJSP
Processo: 2058253-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de inexigibilidade de empréstimo c/c indenização por dano moral. Decisão que concedeu a medida de urgência. Inconformismo. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. Autora que afirma não conhecer as contratações que estão causando descontos em sua conta. Necessário proteger quem hipossuficiente. Multa imposta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de inexigibilidade de empréstimo c/c indenização por dano moral. Decisão que concedeu a medida de urgência. Inconformismo. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. Autora que afirma não conhecer as contratações que estão causando descontos em sua conta. Necessário proteger quem hipossuficiente. Multa imposta que visa assegurar o cumprimento da ordem judicial. Contudo, reduzida em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ante a situação narrada nos autos. Decisão reformada, em parte, apenas para reduzir o valor da multa para R$ 500,00 por ato (desconto), com limite máximo de R$ 15.000,00. Recurso parcialmente provido.